Tribunal: TJBA
Processo: 8003419-57.2025.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003419-57.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO POR NOTAS FISCAIS E ATESTO DE RECEBIMENTO. ANULAÇÃO DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA COM AJUSTE.

A ação monitória é cabível em face da Fazenda Pública quando instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

A parte autora comprova o fornecimento dos produtos por meio de notas fiscais, autorizações e atestos de recebimento firmados por agentes públicos.

O ente público não impugnou especificamente o recebimento dos bens, limitando-se a alegações formais, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A anulação de empenho constitui ato administrativo interno e não afasta a obrigação de pagamento quando comprovada a entrega e aceitação dos bens.

A liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, consolida o direito do credor após a verificação do cumprimento da obrigação.

A recusa de pagamento após o recebimento dos bens viola os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e do enriquecimento sem causa.

A taxa SELIC deve incidir uma única vez, sem capitalização ou cumulação, desde o inadimplemento, afastando-se a previsão de incidência “acumulada mensalmente”, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Os honorários advocatícios foram fixados conforme o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sem desproporcionalidade.

Sentença confirmada com ajuste.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Remessa Necessária
de nº
8003419-57.2025.8.05.0079
,
em que figuram, como
R
emetente
-

JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

e, como
I
nteressad
os

-
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS
e
OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/11